Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-28.2014.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante de contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado (tema 989). Cláusula prevista em convenção coletiva de trabalho. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante de contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado (tema 989). Cláusula prevista em convenção coletiva de trabalho. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001139-28.2014.8.26.0309/50001,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é
agravado BENEDETTO PUGLIESE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-28.2014.8.26.0309/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001139-28.2014.8.26.0309/50001
COMARCA: JUNDIAÍ (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: BENEDETTO PUGLIESE
INTERESSADO: SIEMENS LTDA.
JD 1o GRAU: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
VOTO No 33.589
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de
expressa disposição neste sentido constante de
contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho
ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado
(tema
989).
Cláusula
prevista
em
convenção
coletiva de trabalho. Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que, em ação
cominatória, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que
o
V.
Acórdão
recorrido
teria
aplicado
incorretamente o precedente repetitivo, uma vez que
não teria observado os parâmetros ali determinados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-28.2014.8.26.0309/50001 - Voto no
3
Acrescenta que o ex-empregado não faz jus à manutenção
no plano coletivo empresarial, porque a contribuição
era suportada integralmente pela empregadora.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-28.2014.8.26.0309/50001 - Voto no
4
Justiça decidiu pela possibilidade de o ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa permanecer no
plano
de
saúde
ofertado
pelo
ex-empregador
nas
seguintes hipóteses: (a) durante a vigência contrato
de trabalho, seu custeio foi repartido entre as
partes, excluída a coparticipação do conceito de
contribuição; ou (b) existência de previsão expressa
no contrato de trabalho ou ainda em convenção ou
acordo
coletivo
de
trabalho
garantindo
referido
benefício. Confira-se a fls. 1.108/1.109.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 1.017/1.023) encontra-se em perfeita sintonia
com a orientação superior, ao determinar a permanência
do agravado no plano de saúde ofertado pela ex-
empregadora,
porque
comprovada
a
existência
de
cláusula prevista em convenção coletiva de trabalho.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Tal
cláusula permite aferir que a ex-empregadora do autor
providenciou o custeio de seu plano de saúde não a
título de liberalidade, mas sim em cumprimento a
obrigação constante de convenção coletiva de trabalho,
em conformidade com o que prevê a Lei no 9.656/98, em
seus artigos 30 e 31” (fls. 1.022).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001139-28.2014.8.26.0309/50001 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO